Tribunal: TJDFT
Processo: 0015677-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ADEQUAÇÃO DO PROJETO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMÍVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
1. A necessidade de alteração do projeto elétrico do imóvel e a escassez de matéria-prima são circunstâncias inerentes à atividade desenvolvida e, portanto, não exclui a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel (fortuito interno).
2. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, ensejando o pagamento de indenização por lucros cessantes.
3. A pretensão de recebimento da cláusula penal moratória não é cumulável com o pagamento de indenização por lucros cessantes (REsp. 1.635.428/SC).
4. A contratação de advogado para a defesa judicial dos interesses da parte constitui o legítimo exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente, e não enseja o ressarcimento a título de indenização por danos materiais.
5. A sucumbência mínima pressupõe o não acolhimento de parte insignificante do pedido, o que não se observa quando parte da pretensão julgada improcedente demonstrar relevância jurídica ou econômica.
6. Negou-se provimento aos apelos da autora e das rés.